Tribunal: TJDFT
Processo: 0708128-10.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708128-10.2021.8.07.0018 RECORRENTE: SIDRACK SILVA NETO RECORRIDO: ESPÓLIO DE CESAR AUGUSTO JOSÉ DE SOUSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL. REQUISITOS ESSENCIAIS DEMONSTRADOS. ESBULHO PRATICADO PELO DEMANDANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.Para reintegração de posse, é necessário que o interessado preencha os requisitos do art. 561 do CPC, quais sejam, provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. 2. Demonstrada a posse e o esbulho, inviável a reforma da sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 1.196, 1.210, ambos do Código Civil, 560 e 561, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que adquiriu a posse de terras de possuidor antigo e que merece a proteção possessória. Afirma que o recorrido não comprovou os requisitos legais, tampouco a propriedade do imóvel, mesmo que indireta. Sustenta que o fato de ter uma escritura que não é do Distrito Federal não descaracteriza a sua posse justa e não significa “grilagem”. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano sem colacionar julgado, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, o recorrido pede a condenação do recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência recursais (ID 64858097). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à suposta violação aos artigos 1.196 e 1.210, ambos do Código Civil, 560 e 561, ambos do Código de Processo Civil, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Igualmente não cabe subir o apelo quanto ao suposto dissídio interpretativo, pois deixou a parte recorrente de colacionar julgado no sentido de demonstrar a alegada divergência jurisprudencial. Com efeito, decidiu a Corte Superior que “configura pressuposto indispensável para a comprovação da divergência jurisprudencial a adoção de uma das seguintes providências quanto a paradigma indicado como divergente: (a) a juntada de certidões; (b) a apresentação de cópia do inteiro teor do julgado; (c) a citação do repositório oficial, autorizado ou credenciado, em que se ache publicado, inclusive em mídia eletrônica; e (d) a reprodução do julgado disponível na rede mundial de computadores, com a indicação da respectiva fonte na internet” (AgInt nos EAREsp n. 1.902.746/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 27/2/2024, DJe de 4/3/2024). Por fim, quanto ao pedido de condenação do recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência recursais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015